Tribunal: TJSP
Processo: 1062061-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Policial Militar – Candidato desclassificado por inaptidão física – "Prognatismo" - Inadmissibilidade – Princípios da razoabilidade e da motivação que devem nortear os atos administrativos – Precedentes – Pedido julgado procedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1062061-85.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RAFAEL LIMA LUCIANO
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062061-85.2018.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1062061-85.2018.8.26.0053 – SÃO
PAULO.
APTE.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDO.: RAFAEL LIMA LUCIANO COSTA.
JUÍZA PROLATORA: ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO.
VOTO No 35.803
CONCURSO
PÚBLICO

Policial
Militar

Candidato
desclassificado
por
inaptidão
física

“Prognatismo”
-
Inadmissibilidade Princípios da razoabilidade e da motivação
que devem nortear os atos administrativos Precedentes Pedido
julgado procedente na 1a Instância Sentença mantida Recurso
improvido.
Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo
ajuizada por RAFAEL LIMA LUCIANO COSTA em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, consistente em impedir o seu
prosseguimento no concurso público para Policial Militar do Estado de São
Paulo, sob a justificativa de inaptidão decorrente de “prognatismo”.
A r. sentença de fls. 192/194, cujo relatório se adota,
foi proferida nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o
pedido e o faço para declarar nulo o ato administrativo que eliminou o autor
do concurso público descrito na inicial e, por consequência, determinar o
requerente que o submeta às fases seguintes do certame, confirmando a
liminar concedida.
Arcará o requerido com as custas, despesas e
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062061-85.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Apela a vencida (fls. 198/204), pugnando pela
reforma do r. decisum. Aduz, em resumo, que a reprovação não violou o
princípio da razoabilidade, estando amparada nas regras do edital e na
legislação em vigor.
Contrarrazões às fls. 215/216, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo
ajuizada por RAFAEL LIMA LUCIANO COSTA em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, consistente em impedir o seu
prosseguimento no concurso público para Policial Militar do Estado de São
Paulo, sob a justificativa de inaptidão decorrente de “prognatismo”.
A r. sentença monocrática, com base nos elementos
de convicção existentes nos autos, julgou procedente o pedido formulado pelo
autor. Face ao quanto decidido, insurge-se a requerida.
Sem razão, contudo.
Consoante se verifica do documento de fl. 112, a
conclusão de inaptidão médica, com o indeferimento do recurso interposto
teve a seguinte fundamentação: “INAPTO; devido diagnóstico: prognatismo”.
Todavia, da análise dos elementos de convicção
acostados aos autos, não se vislumbra qualquer motivo legítimo para a
exclusão do demandante do certame, notadamente diante da inexistência de
proporção entre a medida adotada e aquilo que a lei pretende alcançar.
Não se ignora a existência de previsão editalícia
contemplando a hipótese aqui combatida. Porém, a simples ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062061-85.2018.8.26.0053 -Voto no
4
“prognatismo”, não limita a capacidade física ao trabalho, não podendo
justificar a reprovação do candidato por inaptidão física. Nesse passo, a
exclusão do concurso se mostrou descabida e desproporcional. Ressalte-se a
existência de laudo médico atestando a plena capacidade do postulante para o
trabalho (fls. 179/183).
Em casos semelhantes, já se posicionou este Eg.
Tribunal de Justiça, veja:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO
PÚBLICO. EXAMES DE SAÚDE. Concurso público para o cargo de
Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em exame de saúde (odontológico) em
razão de "mordida cruzada". Maloclusão que, em regra, não impede o
exercício da atividade policial, nem expressa o interesse público quanto às
especificidades do cargo. Acolhimento do pedido apenas ao final do processo
que será inócuo, caso a agravante seja impedida de participar das próximas
fases. RECURSO PROVIDO.” (AI 2005953-47.2019.8.26.0000, 2a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Alves Braga Junior, j. 08/04/2019).
“Concurso público Edital Previsão de exclusão
do candidato com "mordida cruzada"- Restrição que não se mostra razoável
e é contrária ao princípio da isonomia Problema odontológico que não
impede o desempenho das funções públicas
Ilegalidade do ato
administrativo Afastamento da eliminação Prosseguimento no certame
Sucumbência que não foi bem fixada, pois não foi deferido o pedido de
condenação da Fazenda ao pagamento de danos morais Valor arbitrado
em
R$
2.000,00
-
Recurso
parcialmente
provido.” (AC1021820-74.2015.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público,
rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 15/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062061-85.2018.8.26.0053 -Voto no
5
“Apelação cível
Mandado de Segurança -
Concurso público da Polícia Militar - Candidato considerado inapto no
exame médico em virtude da constatação de mordida cruzada e prognatismo
- Administração possui a prerrogativa de estabelecer parâmetros para o
ingresso de servidores em seus quadros respeitando os limites legais, sem que
haja qualquer forma de discriminação - Ofensa aos princípios da isonomia,
razoabilidade e proporcionalidade. Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido, para fins de anular o ato que considerou inapto o
candidato, determinando a sua readmissão ao certame, prosseguindo-se nas
demais fases faltantes do concurso, de modo a ser admitido se nelas for
aprovado.”
(AC n. 1028553-85.2017.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Marrey Uint, j. 26/06/2018).
“Ação ordinária Concurso Público Soldado PM
de 2a Classe
Reprovação de candidato diagnosticado com "mordida
cruzada"
Inadmissibilidade
Precedentes
Sentença de parcial
procedência da ação Recursos desprovidos para manter a r. sentença
recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, com observação.” (AC n.
1046354-48.2016.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des. Osvaldo
Magalhães, j. 25/03/2019).
“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. Polícia Militar. Requerente que foi reprovado por possuir
mordida cruzada. Impossibilidade. Anomalia que não inabilita o requerente
para as atividades do cargo. Ausência de comprovação pela Administração
Pública, no caso concreto, de efetivo prejuízo causado para o exercício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062061-85.2018.8.26.0053 -Voto no
6
cargo. Previsão editalícia que se demonstra desproporcional e desarrazoada.
Precedentes deste E. Tribunal. Sentença de procedência mantida. Recurso
voluntário e remessa necessária, considerada suscitada, não providos.” (AC
n. 1001447-80.2019.8.26.0053, rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j.
13/05/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tutela
de
Urgência. Concurso público da Polícia Militar. Candidato reprovado na
avaliação médica por possuir mordida cruzada. Previsão no edital que
carece de razoabilidade. Inexistência de demonstração de que o problema
acarretaria dificuldades no desempenho das funções de Policial Militar.
Precedentes. Decisão reformada para determinar a reinserção do candidato
no
concurso
público.
RECURSO
PROVIDO”.
(AC
n.
2186442-16.2018.8.26.0000, rel. Des. Jarbas Gomes, j. 13/11/2018).
No mesmo sentido, nesta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público:
“CONCURSO PÚBLICO Candidato inscrito em
concurso de admissão de Soldado PM 2a Classe, excluído do certame em
decorrência do resultado do exame médico, que o considerou inapto por ser
portador de mordida aberta Pretensão à declaração de nulidade do ato e
consequente participação das fases seguintes e à condenação do Estado de
São Paulo a pagar-lhe indenização a título de danos morais Não obstante
conste expressamente do edital que o diagnóstico de mordida cruzada
considera inapto o candidato, a anomalia não interfere no exercício da
atividade policial Exigência que viola os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Ademais, a perícia realizada nos autos concluiu que o
autor não possui mordida aberta Sentença de parcial procedência, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062061-85.2018.8.26.0053 -Voto no
7
acolheu o pedido de nulidade do ato administrativo, rejeitando o de
indenização por danos morais Reexame necessário, conhecido de ofício, e
recurso voluntário do Estado de São Paulo não providos”. (AC
1012843-59.2016.8.26.0053, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 29/01/2019).
Por fim, inadmissível se falar em ingerência
indevida do Poder Judiciário no caso sub judice, por suposta ofensa ao poder
discricionário da Administração.
Nesse diapasão:
“O conteúdo de Concurso público não se liga ao
poder discricionário administrativo, mas ao vinculado, com todos seus
requisitos decorrentes de lei e do edital que 'obriga não só a candidatos
como também a Administração Pública' (STF, RE 480.129/DF, Rel. Min.
Marco Aurélio, j. 30/06/09). Não tinha a autoridade coatora o poder de
interpretar os fatos ao seu critério, mas, apenas, verificar se o
comportamento pretérito do candidato transbordou os parâmetros dos
'postulados de moral e conduta social irrepreensível'.
Não houve invasão da competência administrativa.
'Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo
onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra', leciona Hely
Lopes Meirelles, 'Direito Administrativo Brasileiro', 30a ed., SP: Malheiros,
p. 689. E, mesmo se tivesse o agente coator certa dose de discricionariedade
na apreciação dos fatos, como quer o recurso, ainda assim, 'o Judiciário terá
que examinar o ato arguido de discricionário, primeiro, para verificar se
realmente o é; segundo, para apurar se a discrição não desbordou para o
arbítrio', completa o mestre.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062061-85.2018.8.26.0053 -Voto no
8
Ora, sabe-se que 'os atos administrativos requerem
a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade moralidade e
eficiência (CF, art. 37, caput), além daqueles previstos no art. 2o, 'caput', da
Lei 9.784/99, dentre os quais destacam-se os da finalidade, motivação,
razoabilidade, segurança jurídica e interesse público, que devem ser levados
em consideração no momento da providência administrativa. E o controle
judicial dos atos administrativos se estende, inevitavelmente, ao exame da
observância a tais princípios, sem que isso possa significar ingerência
indevida do Judiciário. É o que está assentado nas lições da doutrina
clássica, reproduzida também pela mais moderna (v.g.: Alexandre de
Moraes, Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 3a
ed., São Paulo: Atlas, 2003. p. 772; Diógenes Gasparíni, Direito
Administrativo, 2a ed. São Paulo: Saraiva, 1.992, p. 93; Maria Sylvia Zanella
di Pietro, Direito Administrativo. 14a ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 205 e
209; Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 17a
ed., Malheiros, 2004, p. 860; Marçal Justen Filho, Curso de Direito
Administrativo, Saraiva, 2005, p. 754). Pois bem, a existência de adequada
motivação, quando essencial à validade do ato administrativo, é matéria
sujeita a controle jurisdicional' (STJ, MS 9.944/DF, 1a Seção, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, j. 25.5.2005, DJU 13.6.2005, pág. 157; excerto do
voto do relator; destaques em negrito nosso).
Sabido é também que '... se o agente se baseia em
motivos que não mantêm congruência, pertinência com o ato que praticou,
este estará viciado. A ausência de adequação lógica entre o pressuposto em
que o agente se fundou e o ato que praticou compromete irremissivelmente
sua conduta... através da causa vai-se examinar se os motivos em que se
calçou o agente, ainda que não previstos em lei, guardam nexo lógico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062061-85.2018.8.26.0053 -Voto no
9
pertinência com a decisão tomada em face da finalidade que, de direito,
cumpre atender. É, pois, no âmbito da causa que se examinam dois tópicos
extremamente importantes para a validade do ato, a saber: a) sua
razoabilidade e b) sua proporcionalidade' (Celso Antônio Bandeira de
Mello, Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 20a ed., 2005, pág. 290,
ns. 43 a 45).” (AC n. 929.155.5/9-00, rel. Des. FRANCISCO VICENTE
ROSSI 11a Câmara de Direito Público j. 05.10.2009).
De rigor, portanto, a manutenção do r. decisum
monocrático, que atentou para os postulados constitucionais e legais acima
citados, aplicando-os de maneira correta, devendo permanecer tal como foi
lançada, certificando ser despiciendo maiores interpretações à luz do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E,
pela sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na origem em mais
2%, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Por fim, já é entendimento pacifico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
Relator